Tribunal: TJES
Processo: 0002134-32.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002134-32.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIANO RODRIGUES DA CRUZ FILHO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002134-32.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
VALERIANO RODRIGUES DA CRUZ FILHO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS E DESCONTADOS. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação, declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, deixando, contudo, de apreciar pedido expresso de compensação entre o valor creditado na conta do autor (R$ 8.494,66) e a condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível integrar o acórdão recorrido para permitir a compensação entre valores creditados ao autor e aqueles a serem restituídos, evitando enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão resta configurada quando o colegiado deixa de apreciar pedido expressamente formulado na contestação, como no caso da compensação de valores creditados e descontados.

5. É possível compensar valores indevidamente descontados com quantias creditadas em favor do autor, nos termos dos arts. 368, 373 e 884 do Código Civil, a ser apurado em liquidação de sentença.

6. A compensação é admitida pela jurisprudência do próprio Tribunal em casos análogos envolvendo cartão de crédito consignado, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002134-32.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
VALERIANO RODRIGUES DA CRUZ FILHO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face do v. Acórdão (id 11594030) proferido pela 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, que deu parcial provimento à apelação interposta por VALERIANO RODRIGUES DA CRUZ FILHO para declarar a inexistência do débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais (id 12836353), alega o Embargante omissão no julgado aduzindo, em suma, que embora tenha formulado pedido expresso na contestação para que fosse reconhecida a compensação entre os valores depositados em conta do autor (R$ 8.494,66) e a condenação imposta, o colegiado deixou de apreciar tal questão. Invoca, ainda, os arts. 368, 876, 884 e 182 do Código Civil, sustentando que o valor foi efetivamente creditado na conta do autor, devendo ser compensado para evitar enriquecimento ilícito.

Contrarrazões do Embargado no id 14522319 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, sem maiores digressões, a omissão apontada pelo embargante merece acolhida. Explico.

Conforme bem consignado no acórdão recorrido, a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação contestada pelo autor, razão pela qual se faz necessária a declaração de inexistência do débito com a consequente obrigação de restituição do valor indevidamente descontado.

Não obstante, muito embora não comprovada a higidez da contratação, o valor a ser restituído ao autor poderá ser compensado com o montante eventualmente creditado em seu favor, cuja exata dimensão será apurada em sede de liquidação de sentença, nos termos do que dispõem os artigos 368 e 373 do Código Civil, a fim de obstar o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do mesmo diploma.

Assim, é plenamente admissível a compensação entre o valor depositado em conta corrente de titularidade do autor e aquele que lhe é devido a título de restituição. Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS . CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 3. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 4.
Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque da apelante,
permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em sua conta bancária
.
[...] 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006772-19.2020.8 .08.0021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO . ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento) . 4
. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)
[...] 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/02/2024).

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração e
dou-lhes provimento
para, atribuindo efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado para integrar que os valores descontados do Autor devem ser compensados com eventual débito creditado em seu favor, montante a ser devidamente apurado em sede de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.